Tribunal: STF
Processo: ADI 5757
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-13
Data de publicação: 2018-06-13

Ementa:
Ementa: Processo constitucional. agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. ausência de pertinência temática. ilegitimidade ativa. 



    1. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE não possui legitimidade para a presente ação, uma vez que seu escopo de atuação não guarda pertinência temática com o dispositivo impugnado (art. 1º, §8º, da Lei Complementar nº 156/2016), que trata de condições para que o Estado membro celebre termo aditivo para refinanciamento de dívidas com a União. Eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.